Tribunal: TJES
Processo: 5003107-70.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003107-70.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANDERVANIA DARROS e outros (19)
AGRAVADO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003107-70.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDERVANIA DARROS, ANA APARECIDA DE OLIVEIRA, APARECIDA BRESSANINI CAPELARIO, APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS BERNARDINO, CLAUDETE HENKER BUZATTO, EVANILDA DA SILVA RECLA, GABRIELLA SABAINI GUIMARAES, HELIDA MARCIA ANDRADE ROCHA, INGRID SILVA AMORIM, LUCIANE DUARTE BORGES VERGNA, MARIA FABRICIA DOS ANJOS, PATRICIA DE OLIVEIRA SOUZA, RENATA ALVES RODRIGUES SANTANA, ROSICLERI CHIABAI BISSOLI, SANDRA HELENA DOS SANTOS SOUZA BIANCARDI, SANDRA SIQUEIRA DA VITORIA, SIRLENE CAPUCHO JORGE, VALDILEIA AMANCIO DA SILVA SILVERIO, VANESSA CAMPISTA DA SILVA, VANUZA BATISTA DO NASCIMENTO VIEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE BOA ALMEIDA PEREIRA - ES25625-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE BOA ALMEIDA PEREIRA - ES25625-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE BOA ALMEIDA PEREIRA - ES25625-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE BOA ALMEIDA PEREIRA - ES25625-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE BOA ALMEIDA PEREIRA - ES25625-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE BOA ALMEIDA PEREIRA - ES25625-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE BOA ALMEIDA PEREIRA - ES25625-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE BOA ALMEIDA PEREIRA - ES25625-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE BOA ALMEIDA PEREIRA - ES25625-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE BOA ALMEIDA PEREIRA - ES25625-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE BOA ALMEIDA PEREIRA - ES25625-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE BOA ALMEIDA PEREIRA - ES25625-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE BOA ALMEIDA PEREIRA - ES25625-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE BOA ALMEIDA PEREIRA - ES25625-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE BOA ALMEIDA PEREIRA - ES25625-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE BOA ALMEIDA PEREIRA - ES25625-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE BOA ALMEIDA PEREIRA - ES25625-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE BOA ALMEIDA PEREIRA - ES25625-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE BOA ALMEIDA PEREIRA - ES25625-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE BOA ALMEIDA PEREIRA - ES25625-A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

Andervana Darros e outros

contra
Decisão

proferid
a
pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente
de
Linhares

que,
nos autos d
a

ação
ordinária
1
,

declinou a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública de Linhares
.

E
m suas razões
, as agravantes aduz resumidamente os seguintes pontos para reforma da decisão:
(i)
que a natureza da ação é complexa, com 21 autores, além de averiguação de cada situação funcional desses autores, principalmente verificação do enquadramento desde a data que ingressam no serviço público (2011);
(ii)
necessidade de realização de prova pericial, uma na área de educação e outra na área contábil;
(iii)
que o valor da causa em R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) não é motivo determinante para remessa para o Juizado Especial.
Sem
contrarrazões, embora intimado o agravado.

É o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 04 de março de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

1

Processo nº

0006022-87.2020.8.08.0030

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003107-70.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDERVANIA DARROS, ANA APARECIDA DE OLIVEIRA, APARECIDA BRESSANINI CAPELARIO, APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS BERNARDINO, CLAUDETE HENKER BUZATTO, EVANILDA DA SILVA RECLA, GABRIELLA SABAINI GUIMARAES, HELIDA MARCIA ANDRADE ROCHA, INGRID SILVA AMORIM, LUCIANE DUARTE BORGES VERGNA, MARIA FABRICIA DOS ANJOS, PATRICIA DE OLIVEIRA SOUZA, RENATA ALVES RODRIGUES SANTANA, ROSICLERI CHIABAI BISSOLI, SANDRA HELENA DOS SANTOS SOUZA BIANCARDI, SANDRA SIQUEIRA DA VITORIA, SIRLENE CAPUCHO JORGE, VALDILEIA AMANCIO DA SILVA SILVERIO, VANESSA CAMPISTA DA SILVA, VANUZA BATISTA DO NASCIMENTO VIEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE BOA ALMEIDA PEREIRA - ES25625-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE BOA ALMEIDA PEREIRA - ES25625-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE BOA ALMEIDA PEREIRA - ES25625-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE BOA ALMEIDA PEREIRA - ES25625-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE BOA ALMEIDA PEREIRA - ES25625-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE BOA ALMEIDA PEREIRA - ES25625-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE BOA ALMEIDA PEREIRA - ES25625-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE BOA ALMEIDA PEREIRA - ES25625-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE BOA ALMEIDA PEREIRA - ES25625-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE BOA ALMEIDA PEREIRA - ES25625-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE BOA ALMEIDA PEREIRA - ES25625-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE BOA ALMEIDA PEREIRA - ES25625-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE BOA ALMEIDA PEREIRA - ES25625-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE BOA ALMEIDA PEREIRA - ES25625-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE BOA ALMEIDA PEREIRA - ES25625-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE BOA ALMEIDA PEREIRA - ES25625-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE BOA ALMEIDA PEREIRA - ES25625-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE BOA ALMEIDA PEREIRA - ES25625-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE BOA ALMEIDA PEREIRA - ES25625-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE BOA ALMEIDA PEREIRA - ES25625-A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE LINHARES

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

A
matéria cinge-se na verificação
de
qual o juízo
é
competente para processamento da ação na origem.

Na origem, alegam os recorrentes que embora tenham sido aprovadas para o cargo de monitor educacional (área administrativa) cumulam essa atividade com função essencialmente pedagógica, requerendo, portanto, o necessário reenquadramento e o pagamento das diferenças salarias que fazem jus.

Pois bem.

Para dirimir a presente questão, trago em destaque o artigo pertinente da Lei nº 12.153/09, que regulamenta o sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública:

Lei nº 12.153/09:

Artigo 2º. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 4º. No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

De rápida leitura do citado artigo 2º, poderia concluir que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta, tendo-se por parâmetro tão somente o valor da causa.

Entretanto, entendo que além do parâmetro do valor dado à demanda, para fixação da competência, se faz necessário atentar quanto à sua compatibilidade com os procedimentos dos Juizados, que obedecem aos princípios da informalidade, simplicidade, oralidade e economia processual.

E neste esteio, entendo que não há complexidade para análise do caso, eis que recai na aferição de cumulação da função dos servidores com outras atividades, além dos efeitos financeiros advindos de sua (in)ocorrência, bem como com o necessário reenquadramento do cargo de monitor educacional (área administrativa) para a área educacional.

Assim, ao que aparenta, neste momento, inexiste imprescindibilidade na produção de prova pericial, seja na área da educação e na área contábil, nos moldes requeridos, já que a verificação da pretensão demanda análise documental e testemunhal. E mesmo que se considere pela necessidade de prova pericial, entend
e-se
que
questão afeita a cumulação/desvio de função é
ausente
de
complexidade,
sobretudo
porque
respeitado o
valor de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda.

Cito diversos julgados semelhantes que corroboram o posicionamento acima externado:

EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. EXAME TÉCNICO. COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. I.
A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a teor do artigo 2º da Lei 12153/2009, é definida à luz dos critérios valor e matéria, sendo desinfluente, na esteira de lição jurisprudencial colhida em meio ao colendo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 753.444/RJ), a necessidade, ou não, de produção de prova pericial complexa. II. Não há vedação legal para que processem e julguem demandas que envolvam questões afetas a pleitos remuneratórios de servidores, ainda que necessária prova pericial, se o valor atribuído à causa observar a limitação de sessenta salários mínimos.
III. Conflito de competência conhecido. Fixada a competência do Juízo Suscitante. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, à unanimidade, declarar a competência da 3º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória para o processamento e julgamento da ação ordinária nº 0004385-27.2017.8.08.0024, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, de de 2018. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Conflito de competência, 100180030825, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/07/2018, Data da Publicação no Diário: 10/08/2018) (grifei)

ACÓRDÃO APELAÇÃO N° 0016547-55.2016.8.08.0035 APELANTES: CRISTIANI BANHOS LAURETE VALORY E LUCIANO VALORY HENRIQUE APELADOS: MUNICÍPIO DE VILA VELHA, JOSÉ FRANCISCO LORENÇÃO E ERENILDO ESTEVÃO DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO COMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PROVA COMPLEXA JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE RECURSO PROVIDO
1. No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. 2. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é definida pelo valor da causa e pela matéria. 3. A exigência de produção de prova técnica, por si só, não exclui a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. 4. A hipotética necessidade de prova complexa não é capaz de deslocar do Juizado Especial da Fazenda Pública a competência para processar e julgar demanda de interesse de município, cujo valor é inferior a sessenta salários mínimos, que não corresponde a uma das hipóteses excluídas da competência dos Juizados Especiais e em que as partes, efetivamente, manifestaram desinteresse na produção da prova pericial e postularam o julgamento antecipado da lide
. 5. Recurso provido. Sentença anulada. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória, 29 de janeiro de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 035160140493, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/01/2019, Data da Publicação no Diário: 14/02/2019) (grifei)

EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE RELEVANTE. IMPOSSIBILIDADE EXCEPCIONAR A REGRA DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZADO ESPECIAL DA FAZENDA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I.
Nossa Corte vem consagrando o entendimento de que a competência dos Juizados Especiais, enquanto absoluta, é fixada objetivamente pelo valor da causa e pela matéria, sendo estes os critérios definidores da competência, conforme art. 2º, da Lei 12.153/09, a revelar-se, em regra, irrelevante a necessidade de produção de prova pericial para definição da complexidade da matéria. II. Há precedentes, também, que impõem o afastamento da competência absoluta do Juizado Especial de Fazenda Pública, sobretudo em atendimento aos ditames constitucionais de ampla defesa, quando a demanda não se amolda ao conceito de menor complexidade, decorrente da necessidade de realização de perícia efetivamente complexa para aferição da pretensão do requerente. Enunciado 11 FONAJE. III. Em termos práticos, a despeito da tecnicidade do tema vertido na ação de origem, a prova pericial propriamente dita volta-se à análise de prontuários médicos, não havendo necessidade/viabilidade de exames periciais de maior complexidade, mormente a ponto de excepcionar a competência do Juizado da Fazenda, que é regra.
VI. Competência fixada no Juízo suscitado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do conflito de competência e declarar a competência do Juízo da 3º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA, para o processamento e julgamento do Processo nº 0030518-39.2018.8.08.0035, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, de de 2020. Presidente Relator (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100190042166, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/05/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)
(grifei)

Desta forma
,
CONHEÇO
do
recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO
ORDINÁRIA.
CUMULAÇÃO DE FUNÇÃO. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA.
NÃO CONFIGURAÇÃO DE
COMPLEXIDADE DA CAUSA. COMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
VALOR DE ALÇADA RESPEITADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1.
Pela exegese do art. 2º, § 4º da Lei nº 12.153/2009, e
ntend
e-se
que além do parâmetro do valor dado à demanda, para fixação da competência, se faz necessário atentar quanto à sua compatibilidade com os procedimentos dos Juizados, que obedecem aos princípios da informalidade, simplicidade, oralidade e economia processual.
2.
N
ão há complexidade para análise do caso, eis que recai
na aferição de cumulação da função dos servidores com outras atividades, além dos efeitos financeiros advindos de sua (in)ocorrência, bem como com o necessário reenquadramento do cargo de monitor educacional (área administrativa) para a área educacional. Assim, ao que aparenta, neste momento, inexiste imprescindibilidade na produção de prova pericial, seja na área da educação e na área contábil, nos moldes requeridos, já que a verificação da pretensão demanda análise documental e testemunhal. E mesmo que se considere pela necessidade de prova pericial, entend
e-se
que
questão afeita a cumulação/desvio de função é
ausente
de
complexidade,
sobretudo
porque
respeitado o
valor de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto do Relator.